Tribunal: TJDFT
Processo: 0709363-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
D D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana de Sousa Cardozo Parente contra decisão (Id 119487709 do processo de referência) proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em ação de conhecimento movida pela ora agravante em desfavor de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco XP S.A., processo n. 0701017- 59.2022.8.07.0011, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora recorrente. Este o teor do pronunciamento combatido: Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca a liberação do valor total dos investimentos custodiados pela XP INVESTIMENTOS, o qual se encontra bloqueado em garantia ao pagamento da fatura do cartão de crédito administrado pelo BANCO XP S.A. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o bloqueio realizado pelo Banco XP, a título de garantia, dos ativos custodiados pela XP Investimentos encontra previsão expressa na cláusula 5.12 do contrato firmado entre as partes (ID 118773651). Eventual abusividade contratual será apreciada por ocasião da análise de mérito, após o exercício do contraditório. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que não há prova de qualquer circunstância excepcional a justificar o deferimento da medida em detrimento do contrato firmado livremente pela parte autora. Ademais, os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, não sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque se trata de medida satisfativa que se confunde com o próprio mérito da demanda. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do CPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Atribuo a presente decisão força de mandado. Cite-se a parte requerida, pessoalmente, por AR, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Com fundamento no artigo 189, III, do CPC, determino que aos documentos de ID 118772343, 118772344, 11873645, 11873646, 11873652 e 118814558, seja atribuída a marcação de segredo de justiça, ficando visíveis apenas às partes, advogados cadastrados no feito e servidores vinculados à Justiça. Quanto aos demais documentos, indefiro o pedido, eis que não se aplicam quaisquer das hipóteses previstas no art. 189 do CPC. Em razões recursais (Id 33893015), a agravante informa ser titular de conta de investimentos perante a XP INVESTIMENTOS (Id 118772342 do processo de origem). Em razão disso, também é titular de cartão de crédito perante o BANCO XP, conforme fatura (Id ́s 118772343 e 118772344 do processo de origem). Esse serviço é ofertado ao público pela segunda Agravada em parceira com a primeira Agravada, conforme se verifica no anúncio no link: https://lp.xpi.com.br/cartao-credito-xp. Alega que do anúncio mencionado, inexiste nele qualquer informação a respeito da vinculação dos valores investidos na XP Investimentos para fins de satisfação de dívida vincenda ou vencida com o cartão de crédito disponibilizado pelo BANCO XP em favor da Agravante ou de qualquer cliente. Noticia que nos dias 11, 14 e 15 de março de 2022 a Agravante foi surpreendida por ato da primeira Agravada consistente em se negar a efetuar transferência bancária, via TED, solicitada pela Agravante, apesar da existência de saldo na conta para tanto (Id 118773645 do processo de origem). No dia 11/03/22 foi feita uma solicitação de transferência no valor de R$ 16.990,44. Frustrada essa operação, no dia 14/03/22 foram feitas novas solicitações, uma de R$ 16.990,44 e outra de R$ 250,00. Ambas também foram recusadas. Então no dia 15/03/22 a Agravante efetivou a terceira tentativa, primeiramente de R$ 17.357,06 e em seguida de R$ 17.300,00, sendo ambas recusadas (Id 118773646 do processo de origem). Em nenhum momento foi apresentada justificativa para tanto ou feito qualquer contato da primeira Agravada para tratar do assunto. Destaca que a XP INVESTIMENTOS bloqueou na conta de investimentos da Agravante TODO o patrimônio por ela investido no momento - total de R$ 56.477,26 - para satisfação de dívida vincenda a partir de abril de 2022 até o mês de janeiro de 2023 em favor do BANCO XP. Isso ocorre mesmo estando a Agravante em dia com sua obrigação de quitar a fatura do cartão de crédito vencida (art. 322, CC 02). Vale dizer, apesar da adimplência dela perante a primeira Agravada, conforme se observa da última fatura paga em 10/03/22 (Id 118772344 do processo de origem). Os demais créditos sequer são exigíveis ainda, pois as faturas do cartão de crédito vencem todo dia 10 de cada mês, e mesmo assim deram causa a um bloqueio de patrimônio. Nem mesmo há decisão judicial autorizando essa abrupta conduta por parte das Agravadas. Assim tem-se que a primeira Agravada, que não presta serviço de cartão de crédito para a Agravante, bloqueou sem autorização legal todo o seu patrimônio disponível na conta de investimento de titularidade dela para satisfação de crédito a vencer em favor da segunda Agravada. Sustenta a inexistência de relação jurídica creditícia entre ela e a XP Investimentos apta a possibilitar eventual bloqueio de valores em questão, haja vista que estabeleceu relação consumerista de crédito com o BANCO XP, segunda Agravada. Em momento algum contratou esse tipo de prestação de serviço com a XP INVESTIMENTOS, primeira Agravada. Diz que o ato da XP INVESTIMENTOS de bloquear o valor do saldo na conta e os demais valores ainda investidos pela Agravante é ilegal diante da ausência de relação jurídica de crédito entre ambas, quiçá de autorização legal para tanto. Além disso, inexiste crédito vencido não pago a justificar tal (des)medida. Por essas razões, a Agravante entende que aludida conduta merece ser rechaçada imediatamente, sob pena de manutenção do ilícito civil ora praticado. (sic). Afirma ser abusiva a cláusula 5.12 do contrato firmado com o banco XP, porquanto afronta o disposto no art. 315, do Código Civil, ao prever a antecipação do vencimento de dívida futura, sendo possível desde já declarar sua nulidade. Observa que a conduta das agravadas, justificada em previsão contratual abusiva, constitui verdadeiro confisco, valores de propriedade da Agravante sob a perspectiva de garantia do crédito anteriormente concedido. Verbera que ao estabelecerem previsão contratual em sentido claramente afrontoso àquele dispositivo legal as Agravadas ofertam, em verdade, cartão pré-pago de crédito ou mesmo de cartão caução. Isso configura propaganda enganosa e, talvez, até crime contra o consumidor. Discorre sobre o sistema praticado pelas requeridas na operação questionada, bem ainda sobre a possibilidade de risco de dano financeiro irreparável à demandante, ora agravante. Destaca a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Pede, ao final: Por todo o exposto requer que o recurso de agravo de instrumento seja CONHECIDO e, inicialmente, seja concedida a antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal nos exatos termos da tutela de urgência pleiteada na petição inicial do processo n.o 0701017-59.2022.8.07.0011, em trâmite perante a Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. Posteriormente, no mérito, requer seja PROVIDO o recurso para reformar a decisão agravada. Brasília-DF, 28 d Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 33893022 e Id 33893023, sucessivamente. É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, da análise do acervo probatório reunido aos autos, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Não está cabalmente demonstrado o caráter ilegal ou abusivo do bloqueio efetuado pelas agravadas. Segundo narra a agravante ela é titular de conta de investimentos junto à XP Investimentos, assim como de cartão de crédito perante o Banco XP, conforme fatura (doc. anexo). Esse serviço é ofertado ao público pela segunda Requerida em parceira com a primeira Requerida, conforme se verifica no anúncio no link: https://lp.xpi.com.br/cartao-credito-xp (doc. anexo). Informa também que realizou gastos com a utilização do referido cartão de crédito disponibilizado pelo Banco XP, com vencimentos de parcelas no período compreendido entre abril de 2022 a janeiro de 2023. Pois bem. No “Contrato de Cartão de Crédito Outras Avenças” firmado entre as partes (Id 118773651 do processo de referência), encontra-se a seguinte previsão: I. OBJETO 1.1. Objeto. Este Contrato tem como objeto estabelecer os termos e condições aplicáveis à contratação, à emissão, à utilização, ao pagamento e ao cancelamento do Cartão disponibilizado ao Cliente pelo Banco XP, que representa um instrumento de pagamento, que poderá ser utilizado pelo Cliente na aquisição de produtos e/ou serviços nas modalidades pós-paga (crédito) ou à vista (débito), conforme sejam disponibilizados ao Cliente pelo Banco XP. 1.2. Conta. Para a viabilização dos serviços aqui previstos, o Cliente deverá abrir sua conta de depósitos à vista junto ao Banco XP e, portanto, assinará o Contrato de Abertura de Conta de Depósito à Vista do Banco XP (“Conta”), sendo certo que este documento integrará a jornada do Cliente nos Canais de Comunicação. [...] 1.6. Autorizações. Ao contratar o Cartão, o Cliente autoriza expressamente o Banco XP a: (i) administrar e processar todas as transações realizadas por meio do seu Cartão; (ii) refletir em documento digital, que será disponibilizado pelo Banco XP nos Canais de Comunicação e por e-mail, o detalhamento mensal da utilização do Cartão, incluindo as transações executadas na Modalidade Crédito (“Fatura”); (iii) compartilhar seus dados pessoais com (a) o instituidor do arranjo de pagamento do qual o Banco XP faz parte enquanto emissor do Cartão (“Bandeira”), e m(b) eventuais parceiros comerciais, com os quais o Banco XP tenha firmado parceria, que concedam benefícios pelo uso do Cartão (“Parceiros”), nos termos da LGPD (conforme abaixo definida), exclusivamente para fins de acesso a promoções e concessão de benefícios atrelados à Bandeira ou ao Parceiro, com vistas ao melhor interesse do Cliente; (iv) cobrar os valores devidos em razão da utilização do Cartão na Modalidade Crédito, após o vencimento da Fatura, inclusive por meio de débito da Conta e de demais contas que você mantenha com o Banco XP, com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP Corretora”) e/ou demais sociedades do Grupo XP (conforme abaixo definido), sendo certo que tal cobrança poderá ocorrer (a) sobre o valor de limite de crédito na Conta (cheque especial), se houver; e (b) em relação às obrigações vencidas, inclusive por lançamento parcial; e (v) enviar mensageria (incluindo SMS) ao Cliente, relativa a todos os gastos efetivados no Cartão, tanto na Modalidade Crédito, quanto na Modalidade Débito, independentemente de valor, com os dados de referidas compras. V. EMISSÃO, PAGAMENTO E COBRANÇA DA FATURA [...] 5.12. Garantias. Em garantia do pontual e integral pagamento de qualquer valor devido pelo Cliente em razão da utilização do Cartão, incluindo, mas não se limitando: (i) ao valor utilizado do Limite de Crédito Flexível ou ao Limite de Crédito Fixo, conforme o caso; (ii) ao Crédito Rotativo; (iii) ao Crédito Parcelado; (iv) ao Parcelamento de Faturas; e (v) às Compras Parceladas XP (qualquer delas individualmente ou em conjunto “Obrigação Garantida”), o Cliente aliena ou cede fiduciariamente, conforme aplicável, ao Banco XP, em caráter irrevogável e irretratável, os direitos, recursos, ativos financeiros e valores mobiliários que estejam depositados, custodiados ou registrados na(s) conta(s) mantida(s) pelo Cliente junto ao Banco XP, à XP Corretora e/ou qualquer sociedade que, direta ou indiretamente, seja controlada, controladora, coligada ou sob controle comum de qualquer dessas duas sociedades (“Grupo XP”), durante o período de cumprimento da Obrigação Garantida (“Garantias”), nos termos do artigo 66-B da Lei 4.728, de 14 de julho de 1965, do artigo 26 da Lei 12.810, de 15 de maio de 2013, e dos artigos 27 a 42 da Lei 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme alterados. Nos termos do documento de Id 118773647 do processo de referência consta a informação de que a cliente, no caso a agravante, tem um patrimônio de aproximadamente 56k (equivalente a R$ 56.000,00) e gasto no cartão de aproximadamente 56k (equivalente a R$ 56.000,00), e por esse motivo não é permitida a retirada. Vê-se, portanto, que a conduta das recorridas, em princípio, está acobertada pela disposição contratual acima transcrita. Nessa fase de cognição superficial, admitida para o momento, à luz dos elementos de prova coligidos, não vislumbro demonstrada circunstância indicativa de indevido o bloqueio pelas agravadas. Como bem ressaltado na decisão impugnada, os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o bloqueio realizado pelo Banco XP, a título de garantia, dos ativos custodiados pela XP Investimentos encontra previsão expressa na cláusula 5.12 do contrato firmado entre as partes (ID 118773651). Eventual abusividade contratual será apreciada por ocasião da análise de mérito, após o exercício do contraditório. Conforme entendimento expresso na decisão agravada, faz-se imperioso aguardar mais apurada dilação probatória, com o exercício do contraditório e ampla defesa em tempo real para apreciação da questão com a segurança necessária proporcionada por elementos probatórios convincentes. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com o pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado, ao menos nesse juízo perfunctório, aquele, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente quando não há demonstração concreta da probabilidade de sua ocorrência por efeito da decisão agravada. Ausente a probabilidade do direito invocado pelas agravantes, a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, no caso perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são requisitos cumulativos. Como bem observado pela juíza a quo, a tutela de urgência, da forma como requerida, constitui medida satisfativa que se confunde com o próprio mérito da demanda, não podendo ser desvirtuada, com o fito de a parte obter, per saltum, a antecipação do provimento judicial definitivo, em flagrante desrespeito aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Dessa forma, em sede de cognição sumária, sem a verificação da presença dos requisitos cumulativos necessários para concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante, dou por afastada a alta probabilidade de veracidade das alegações de fato aduzidas em razões recursais, o que revela a necessidade de ampla dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Não reconheço, portanto, a possibilidade de concessão do provimento liminar postulado para impor à parte recorrida as obrigações de fazer e/ou não fazer relacionadas na petição inicial como tutela de urgência. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1o de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora